Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 3/6/2024).



    A Defesa de CARLA ZAMBELLI SALGADO requer "sejam as audiências de instrução agendadas para o dia 10 a 12 de julho ADIADAS, até momento posterior a disponibilização dos dados e conclusão da perícia técnica.". Alternativamente, postula pelo adiamento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.



    Alega que embora se tenha determinado a expedição de Ofício para a Autoridade Policial, no dia 17 de junho de 2024, comunicando a decisão para adoção de providências como a disponibilização do conteúdo dos dados extraídos dos aparelhos de telefones celulares dos denunciados, "não obstante que a determinação de Vossa Excelência deveria ser cumprida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a Autoridade Policial, até o momento, não disponibilizou os dados requeridos.".



    Acrescenta, ainda, que "'apesar dos reiterados contatos destes signatários com a Autoridade Policial e da comunicação da decisão de Vossa Excelência, essa defesa ainda não dispõe dos dados para realização de perícia particular' e com a proximidade da audiência de instrução a ser realizada nos dias 10 a 12 de julho deste ano, 'o adiamento, ao menos, do depoimento das testemunhas de defesa é medida que se impõe. Isso porque, até a data designada para o ato, não haverá tempo hábil para conclusão da perícia particular já contratada, que apresentou previsão de 30 (trinta) dias para finalizar sua análise, contado do dia que os dados forem disponibilizados, o que ainda não ocorreu." (eDoc. 185).



    É o breve relato. DECIDO.



    Na Sessão de 21/5/2024, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou as decisões por mim proferidas, em 13/5/2024 (eDoc. 113) e 16/5/2024 (eDoc. 120), que indeferiram os pedidos de devolução de prazo formulados pela defesa de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, e a decisão de 21/5/2024 (eDoc. 126), para confirmar a competência da Turma e não do Plenário; também por unanimidade, presentes os requisitos exigidos pelos arts. 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, recebeu a denúncia pelas práticas dos crimes previstos nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, parágrafo §2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) na forma do art. 69 (concurso material).



    O acórdão foi publicado em 3/6/2024 (eDoc. 133).



    Em 10/6/2024, determinei a citação da requerente para apresentação de defesa prévia, nos termos dos arts. 8º, da Lei n. 8.038/90 e 238, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 142).



    Em 14/06/2024, a defesa de ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA requereu "(a) 'realização de cópia (‘espelhamento’) do conteúdo dos aparelhos eletrônicos apreendidos que pertenceriam à peticionária e Walter Delgatti Neto'; (b) 'disponibilização de cópia forense do conteúdo extraído pela Autoridade Policial dos aparelhos supracitados, conforme consta dos laudos de extração e preservação de dados, elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística (fls. 284/287, 334/386, 529/599, 766/789, 933/935, 977/980, 982/985 do Inquérito nº 4.941/DF)' e (c) 'disponibilização de cópia das indexações dos arquivos feita pelo IPED, conforme consta dos laudos elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística neste feito'."



    Por fim, requereu que fosse “diferida a abertura de prazo processual para momento posterior a efetiva entrega dos dados e arquivos requeridos, com a disponibilização de tempo hábil para realização de perícia particular.” (Pet 11.626/DF, eDoc. 131).



    Deferi parcialmente os requerimentos formulados pela defesa da ré e determinei à Polícia Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, procedesse à: "(a) disponibilização de cópia forense do conteúdo extraído dos aparelhos apreendidos em posse dos denunciados, conforme consta dos laudos de extração e preservação de dados, elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística (IP 1060159-03.2023.4.01.3400, processo referência 1013123-62.2023.4.01.3400, v. 01, fl. 6, Inq. 4.941/DF); (b) disponibilização de cópia das indexações dos arquivos feita pelo IPED, conforme consta dos laudos elaborados pelo Instituto Nacional de Criminalística neste feito". Contudo, indeferi o requerimento para que fosse "diferida a abertura de prazo processual para momento posterior a efetiva entrega dos dados e arquivos requeridos, com a disponibilização de tempo hábil para realização de perícia particular.”. 



    Naquela oportunidade sustentei, ao contrário do que alegava a Defesa, que as diligências podem ser efetivadas sem prejuízo da continuidade do curso processual, não havendo que se falar no adiamento do prazo para apresentar a defesa (art. 8º da Lei n. 8.038/90), bem como que a Defesa pode, no curso natural da ação penal, requerer a produção das provas que entender pertinentes, inclusive de natureza pericial e documental.



    No presente caso, nada impede que a Defesa, a partir de novos elementos colhidos a partir da diligência realizada, apresente um novo pedido devidamente fundamentado. Ou seja, indicando de maneira específica e concreta quais elementos deixaram de ser questionados, durante a audiência de instrução designada, devido à falta de conhecimento das informações no momento da oitiva e posteriormente reveladas na diligência deferida. Portanto, em nada dificulta, diante de novos elementos ou fatos supervenientes, que a Defesa venha a solicitar a designação de uma nova oitiva das suas testemunhas, com fundamento no art. 402, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1 de julho de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente